Tribunal: TJDFT
Processo: 0714419-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA – DÉBITO – PARCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que é ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto o inciso II prevê ser do réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por sua vez, o art. 341 do mesmo diploma legal preleciona que incumbe ao réu se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes na inicial, presumindo-se verdadeiras se não impugnadas.
2. Na origem, relata a autora que foi feito acordo de parcelamento do débito de R$ 1.197,86 da fatura do cartão de crédito com vencimento em 28/03/2021, com uma entrada de R$ 265,00 e mais quatro parcelas de R$ 329,00, totalizando R$ 1.581,00. Acrescenta que, mesmo diante do pagamento da primeira parcela do acordo, recebeu cobrança e seu nome foi negativado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a realizar a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de inadimplentes e a pagar R$ 3.000,00, a título de danos morais, à requerente. Irresignado, o réu interpõe recurso, ao argumento de que a inscrição é devida diante da inadimplência da autora.
3. No caso em análise, constata-se que houve parcelamento da fatura do cartão de crédito com vencimento em 28/01/2021, consoante rubrica no extrato no ID Num. 31098334 – Pág. 2, onde consta “parcelamento fatura parc 04/08”. A autora afirma que a fatura de R$ 1.197,86, com vencimento em 28/03/2021, foi objeto de parcelamento, consoante mensagem, boleto e comprovante de pagamento no ID Num. 31098302 e Num. 31098303, o que não foi impugnado pelo réu. No entanto, na fatura subsequente, qual seja, a com vencimento em 28/04/2021, não consta o referido parcelamento, configurando falha na prestação de serviço.
4. O fornecedor de serviços, como disposto no art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Consoante jurisprudência reiterada do STJ, a inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes ou até sua manutenção equivocada configura “dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
6. Em que pese a inadimplência da autora, já que ela efetuou o pagamento apenas de R$ 265,00, é fato que a inscrição se deu em relação à fatura que foi objeto de parcelamento (ID Num. 31098306 – Pág. 2), logo, revela-se indevida a referida negativação em razão da falha na prestação do serviço, o que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 se mostra excessivo diante do quadro delineado, devendo ser minorado para R$ 2.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença a fim de minorar a condenação por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.